Tribunal: TJPA
Processo: 0000640-52.2008.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000640-52.2008.8.14.0100

APELANTE: RAIMUNDO TERTO DA SILVA

APELADO: JOAO DE SOUSA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL OU PRÓ-LABORE
– IMPROCEDÊNCIA – AUTOR PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL RURAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PREVISTOS NO ART. 1.239 DO CC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Na ação de usucapião especial rural incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, não ser proprietário de imóvel rural ou urbano, possuir como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

2
-
No presente caso, conforme restou demonstrado pelo conjunto probatório, é incontroverso que o autor detém a posse da área em questão por mais de 05 (cinco) anos, entretanto, o requerente, pelo que se verifica, por meio dos autos de outra ação de usucapião (proc. n. 0000756-58.2008.8.14.0100), foi declarado proprietário de outro imóvel de área rural, o que inviabiliza o pleito ora sob análise.

3
-
Desta feita, uma vez constatada o não preenchimento dos requisitos ensejadores previstos no art. 1.239 do CC, não merece reparos a sentença de improcedência, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4
-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
RAIMUNDO TERTO DA SILVA
e apelado JOÃO DE SOUSA PIRES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO TERTO DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE USUCAPIÃO,
julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, com o fim de que se declare judicialmente o domínio de um imóvel rural descrito na inicial, localizado no Município de Aurora do Pará, salientando, por oportuno, ser possuidor da área em questão por mais de 20 (vinte) anos, com posse mansa, pacífica e ininterrupta.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 2196522), que julgou improcedente a demanda.

Inconformado,
RAIMUNDO TERTO DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 2196523), alegando o preenchimento de todos os requisitos para a usucapião pro-labore, inclusive, não ter outra propriedade rural a quando da prolação da sentença ora vergastada.

Aduz ter havido equívoco por parte do Juízo de 1º grau, uma vez que a ação de usucapião nº. 0000756-58.2008.8.14.0100, onde foi declarada a propriedade de outro bem em favor do recorrente, ainda se encontra passível de recurso e, portanto, sem o aperfeiçoamento da aquisição de propriedade com o registro junto ao cartório de registro de imóveis, não se tendo como concluir ser o apelante proprietário de outro imóvel.

Ressalta também, restarem presentes os requisitos para a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade para a realização da efetiva tutela jurisdicional.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada, para que seja deferida a usucapião na modalidade pró-labore ou, alternativamente, pelo princípio da fungibilidade, da usucapião extraordinária.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2196525), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Pres
entes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise dos requisitos ensejadores para a configuração da usucapião especial rural, também denominada pró-labore, prevista no art. 1.239 do CC.

Nesse sentido,
na ação de usucapião especial rural incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, não ser proprietário de imóvel rural ou urbano, possuir como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

No presente caso, conforme restou demonstrado pelo conjunto probatório, é incontroverso que o autor detém a posse da área em questão por mais de 05 (cinco) anos, entretanto, o requerente, pelo que se verifica, por meio dos autos de outra ação de usucapião (proc. n. 0000756-58.2008.8.14.0100), foi declarado proprietário de outro imóvel de área rural, o que inviabiliza o pleito ora sob análise.

Importante se ter noção que a usucapião está vinculada à função social da propriedade, onde há a redistribuição de riquezas com base no interesse público. Ora, se o autor já foi declarado proprietário de outro imóvel rural, o objetivo da usucapião aqui intentada perde a razão de existir, não fazendo sentido o requerente ser beneficiado por duas vezes. O objetivo é a redistribuição de riquezas e não o beneficiamento de uma única só pessoa em detrimento a coletividade.

A respeito da necessidade do preenchimento de todos os requisitos ensejadores da usucapião, para se ter o pleito deferido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL.USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. FATOS CONSTITUTIVOS. PROVA.
Na ação de usucapião especial rural incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, não ser proprietário de imóvel rural ou urbano
, possuir como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Aplicação do art. 191 da CF e art. 373, I, do CPC/15. ? Circunstância dos autos em que ausente prova dos requisitos à declaração de domínio; e se impõe manter a sentença de improcedência.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083639658 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. ÁREA RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM O ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Os requisitos legalmente previstos para a configuração da Usucapião Especial Rural circunscrevem-se ao ânimo de dono; à posse contínua e pacífica pelo decurso de tempo de cinco anos; ao fato de não ser o usucapiente proprietário de outro imóvel urbano ou rural; a área usucapienda apresentar medida inferior a 50 (cinquenta) hectares; além de a área destinar-se à moradia do pretendente e ser tornada produtiva pelo seu trabalho ou de sua família - A posse precária por mera permissão não comprova a existência do animus domini -
A ausência de comprovação do atendimento integral aos requisitos dos artigos 191, da Constituição da Republica e do artigo 1.239, do Código Civil, inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral
- Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 00371642620188130003, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2023)

Oportuno salientar, em consulta ao Sistema LIBRA, observa-se que não houve recurso da sentença proferida nos autos da usucapião n. 0000756-58.2008.8.14.0100, por meio da qual se declarou a propriedade de outro bem em favor do autor, tendo o feito transitado em julgado, com expedição, inclusive, de mandado de averbação junto ao cartório de registro para fins de aperfeiçoamento da propriedade, o que só ratifica o indeferimento do pleito na presente demanda.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da usucapião extraordinária, necessário se faz consignar que em momento algum, no decorrer da instrução processual, a parte autora trouxe tal matéria.

Nesse sentido,
não se pode permitir que ao Tribunal, órgão de segunda instância, seja dada a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância, razão pela qual resta prejudicada a análise de tal matéria.

Desta feita, uma vez constatada o não preenchimento dos requisitos ensejadores previstos no art. 1.239 do CC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in
totum
a sentença guerreada que julgou improcedente o pedido de usucapião, por não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024